Tribunal: STF
Processo: AO 463
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
- Embargos de declaração. Alegação de omissão por ter o acórdão
embargado não conhecido do mandado de segurança por ter este por objeto
lei em tese atacada como inconstitucional sem examinar, previamente, a
impugnação à constitucionalidade dela, porquanto lei inconstitucional
não é lei.
        - Inexistente a alegada omissão.
        O que, em verdade, pretendem os embargantes é uma inversão incabível:
a de se julgar, preliminarmente, o mérito da lide para se poder
examinar a ocorrência, ou não, de requisito processual de
admissibilidade do mandado de segurança, que é preliminar daquele
julgamento.
        O exame do requisito de admissibilidade em causa do mandado de
segurança se faz pela verificação da natureza da norma jurídica
impugnada, e não pelo resultado do exame do mérito da impugnação. E foi
o que o acórdão embargado fez, sem ter incidido
na pretendida omissão.
        Embargos rejeitados.